Tribunal: CARF
Processo: 10805.906339/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906339/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/06/2015
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento
a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária,
acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja revisto o despacho decisório eletrônico
proferido para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora aceita
pela fiscalização da malha da DCTF. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira(suplente convocado) que entendia pela possibilidade de adentrar na análise do direito
creditório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-009.513, de 28 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10805.906334/2018-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906339/2018-47
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906339/2018-47

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam-se de Declarações de compensação para aproveitamento de créditos de
PIS não cumulativa. O direito creditório não foi reconhecido por meio de despacho decisório
eletrônico em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já ter sido integralmente
utilizado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada; (2) o critério da essencialidade, nos
termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, requer que o serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal; (3) as despesas com incentivos de vendas e com reposição
de partes e peças às concessionárias de veículos não podem ser consideradas insumos e,
consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da Cofins, uma vez que são
gastos posteriores à finalização do processo de produção; (4) as despesas de marketing não
podem ser considerados insumos haja vista que não atendem os critérios da essencialidade,
porque não são elementos inseparáveis do processo produtivo, ou da relevância, porquanto não
integram o processo de produção da interessada, nem pela singularidade do processo produtivo
nem por disposição legal.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário afirmando que
procedeu com a retificação da DCTF antes da transmissão do despacho decisório. Contudo, uma
vez que a r. decisão recorrida adentrou nos itens glosados, trouxe defesa e documentos
específicos buscando evidenciar que os itens se enquadram no conceito de insumo.
É o relatório.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906339/2018-47

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
O presente processo se refere à pedido de compensação de crédito de COFINS
formulado pelo contribuinte, negado em despacho decisório eletrônico proferido em
12/02/2019 no qual a fiscalização indica que o DARF relacionado ao pagamento
indevido ou a maior teria sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS
do período.
Contudo, a empresa afirmou em sua Manifestação de Inconformidade que sua DCTF
retificadora apresentada antes da transmissão do despacho decisório traz valor de débito
de COFINS do período inferior ao valor indicado no despacho decisório, que se
respaldou na DCTF original transmitida pelo sujeito passivo.
Na r. decisão recorrida, os julgadores identificam que as DCTFs retificadoras foram
emitidas em 24/08/2018 e 21/11/2018, antes da emissão do despacho decisório que se
deu em 12/03/2019. Contudo, as declarações retificadoras estavam retidas em malha,
tendo sido liberadas dias após a transmissão do despacho, em 26/03/2019:
A pesquisa efetuada no sistema de controle de DCTF indica que, em relação ao
mês de setembro de 2015, a requerente apresentou três DCTF, uma original
transmitida em 23/11/2015 (débito de Cofins no valor de R$ 42.998.717,99) e
duas retificadoras, em 24/08/2018 e 21/11/2018, por meio das quais o débito
foi retificado para R$ 38.285.331,26 e R$ 28.698.978,02 - respectivamente.
O dossiê no 10010.014942/1018-93, a que a contribuinte faz menção, diz respeito
aos procedimentos de auditoria da Malha DCTF em razão da diminuição dos
débitos nas declarações retificadoras. No curso do procedimento a contribuinte
apresentou petição (fls. 102/104 do referido Dossiê) solicitando prioridade na
análise, tendo em vista que em 12/03/2019 recebera quinze (15) despachos
decisórios não homologando as compensações declaradas, em razão de que a
análise dos PER/Dcomp não considerou os valores declarados nas DCTF
retificadoras dos anos de 2015 a 2017, que se encontravam aguardando
conclusão da análise e processamento. Em resposta à petição, a DRF/Santo
André, emitiu a Informação Fiscal (fl. 122 do Dossiê) esclarecendo que os
débitos foram liberados da Malha DCTF em 26/03/2019, ressalvando o
direito de a Fazenda Nacional verificar, em eventual ação fiscal ou auditoria
de compensação, a correção dos creditamentos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins realizados em decorrência da verificação do
enquadramento das situações fáticas às balizas contidas no Resp no
1.221.170/PR do STJ.
Como se vê, ao contrário do que alega a contribuinte, a análise das retificações
efetuadas nas DCTF de 2015 a 2017 não foram concluídas. Apenas foram
liberados da malha DCTF com as ressalvas contidas na Informação Fiscal.
(grifei)
Esse novo fato deve ensejar uma revisão do despacho decisório eletrônico para que seja
realizada a ação fiscal para avaliar a “correção dos creditamentos da contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins realizados em decorrência da verificação do enquadramento
das situações fáticas às balizas contidas no Resp no 1.221.170/PR do STJ”, nos termos
da informação fiscal proferida na malha da DCTF. De fato, o despacho decisório
eletrônico lavrado não considerou as informações prestadas pelo contribuinte em sua
declaração retificadora vez que elas estavam sob análise da fiscalização, na forma do
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906339/2018-47

art. 10, §2o, I, da Instrução Normativa RFB n.o 1.599/20151, vigente à época. Observa-
se, portanto, a necessidade de revisão do despacho decisório eletrônico na forma
evidenciada pelo Parecer Normativo n.o 2/2015:
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, a DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da
IN RFB no 1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa,
conforme disposto no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não
produz efeitos. Pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e
PER/DCOMP requerendo o direito crédito referente a tal retificação. Caso a
DCTF retificadora fique suspensa para análise, e por isso o PER/DCOMP é
indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório desse
indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF encerre o
procedimento de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação
da DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é homologada, não
produzindo efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão
julgador que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de
ofício. Caso a manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a
retificação de DCTF, o processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, e cabe ao órgão julgador
baixar o processo para revisão do despacho decisório que indeferiu/não
homologou o PER/DCOMP. (grifei)
Com efeito, entendo que essa é a melhor solução aplicável ao caso, e não a análise
direta pelo órgão julgador da validade ou não do crédito de insumo, como feito pela
DRJ. De fato, ainda que a DRJ tenha evidenciado que a DCTF foi transmitida antes do
despacho decisório, adentrou de forma autônoma na análise do direito creditório,
sustentando que os valores pleiteados pelo sujeito passivo não se enquadrariam no
conceito de insumo. Entretanto, em qualquer momento no despacho decisório a
fiscalização questiona a retificação das declarações pelo sujeito passivo e solicita a
apresentação de documentos para respaldar as informações. O fundamento do despacho
decisório foi a inexistência de crédito considerando as informações que teriam sido
prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas declarações fiscais.
Leia-se: não foi realizada uma ação fiscal no presente caso para verificar a
validade dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo em sua DCTF retificadora,

1 Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos
estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo, neste
caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da ciência da decisão que não
homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906339/2018-47

cuja retificação foi aceita pela fiscalização conforme Informação Fiscal da malha
da DCTF.
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de
compensação, sem que tenha tido seu direito creditório propriamente analisado pela
fiscalização após as declarações retificadoras serem recepcionadas no sistema e
admitidas na malha fiscal da DCTF.
Ora, considerando a existência de DCTF retificada, cuja retificação foi admitida pela
fiscalização em malha fiscal, “a não-homologação da compensação deveria,
obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da
retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que
bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do
acórdão 3802-004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM
DÉBITO DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA
ANTES
DA
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA
EQUIVOCADA. NULIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária,
acaso não constem dos autos elementos que porventura demonstrem a
impropriedade da retificação do débito correspondente.
Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação da interessada, posto
que baseado em premissa errônea, qual seja, DCTF que já havia sido
tempestivamente retificada antes do aludido despacho. (Número do Processo
13884.906411/2009-09 Data da Sessão 18/03/2015 No Acórdão 3802-004.252.
Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios)
No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de
qualquer procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
créditos vinculados em declarações anteriores. (Número do Processo
10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013 Relator Belchior Melo de
Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2006 RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
INDEFERIU
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins
de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906339/2018-47

10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose
Barroso Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se referem
às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz). No caso, antes da própria transmissão do
despacho decisório o contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF referente à
competência sob análise, demonstrando a existência do crédito recolhido a maior por
meio de DARF, retificação essa que foi admitida pela Receita Federal em malha fiscal
após o despacho decisório.
Uma vez que a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo contra
o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP teve exatamente o mesmo objeto,
ou seja, a retificação de DCTF, o presente processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, cabendo “ao órgão julgador
baixar o processo para revisão do despacho decisório que indeferiu/não homologou o
PER/DCOMP” nos termos do Parecer Normativo n.o 2/2015.
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
seja revisto o despacho decisório eletrônico proferido para analisar a liquidez e certeza
do crédito considerando a DCTF retificadora aceita pela fiscalização da malha da
DCTF.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que seja revisto o despacho decisório eletrônico proferido para
analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora aceita pela fiscalização
da malha da DCTF.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital